Tribunal: STJ
Processo: 5192004-03.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2458496 - RS
(2023/0286034-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JS MAQUINAS AGRICOLAS LIMITADA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: JORGE SANTOS TRATORES MAQUINAS LIMITADA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VINICIUS MALTA MARTINS - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
LARA JUNQUEIRA RENNER - RS095956
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: RICARDO FRIGHETTO - RS035718
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DE CLÁUSULAS DE PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO TITULAR
DA GARANTIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com incidência da Súmula n. 83 do STJ e alinhamento ao
quanto à necessidade de anuência do titular da garantia.
REsp n. 1.794.209/SP
2. A controvérsia diz respeito ao controle de legalidade de cláusulas de plano de
recuperação judicial, em agravo de instrumento, envolvendo suspensão de
garantias e efeitos sobre coobrigados.
3. A Corte de origem condicionou a eficácia da cláusula de suspensão das
garantias à anuência do credor titular, manteve as cláusulas de readequação de
atividades e reorganização societária e deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se a distinção entre suspensão e
Documento eletrônico VDA54869604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6994364f-23e8-4822-b9f5-a2339f4c4a55

supressão de garantias afasta a exigência de anuência do titular; (ii) saber se há
divergência com o
(iii) saber se houve violação ao
REsp n. 1.863.842/RS;
art. 49,
§2o, da
(iv) saber se houve ofensa ao
caput, da
Lei n. 11.101/2005;
art. 59,
(v) saber se houve violação aos arts. 58 e 35, I, a e f, da
Lei n. 11.101/2005;
(vi) saber se é inaplicável a Súmula n. 83 do STJ ao caso; e
Lei n. 11.101/2005;
(vii) saber se o
§2o, da
autoriza o sobrestamento de
art. 61,
Lei n. 11.101/2005
cobranças durante o cumprimento do plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Segunda Seção firmou orientação de que cláusula de supressão, substituição
ou restrição ao exercício de garantias, bem como extensão da novação a
coobrigados, somente é eficaz perante credores que aprovaram o plano sem
ressalvas, sendo indispensável a anuência do titular da garantia.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão estadual está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, o que afasta o conhecimento do especial por
divergência.
7. A distinção entre suspensão e supressão de garantias não afasta a premissa de
que a restrição ao exercício da garantia, sem anuência do titular, não produz efeitos
contra o credor dissidente.
8. As alegações de violação aos arts. 49, §2o, 58, 59, caput, 35, I, a e f, e 61, §2o, da
não conferem eficácia geral à cláusula de suspensão, que
Lei n. 11.101/2005
permanece condicionada à anuência do titular; não há dissídio com o
nas condições apontadas.
REsp n. 1.863.842/RS
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Cláusulas de plano que suprimem, substituem ou
restringem o exercício de garantias somente vinculam credores que aprovaram o
plano sem ressalvas, sendo indispensável a anuência do titular.” “2. Incide a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da
Segunda Seção, o que afasta o conhecimento por divergência.” “3. As alegações de
violação aos arts. 49, §2o, 58, 59, caput, 35, I, a e f, e 61, §2o, da Lei n. 11.101/2005
não afastam o condicionamento da eficácia da cláusula à anuência do credor
titular.”
arts. 49 §2o, 58, 59
, 35 I
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
caput
e , 61 §2o, 45; CC,
a f
art. 361.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.794.209/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54869604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6994364f-23e8-4822-b9f5-a2339f4c4a55

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6994364f-23e8-4822-b9f5-a2339f4c4a55

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2458496 - RS
(2023/0286034-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JS MAQUINAS AGRICOLAS LIMITADA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: JORGE SANTOS TRATORES MAQUINAS LIMITADA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VINICIUS MALTA MARTINS - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
LARA JUNQUEIRA RENNER - RS095956
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: RICARDO FRIGHETTO - RS035718
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DE CLÁUSULAS DE PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO TITULAR
DA GARANTIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com incidência da Súmula n. 83 do STJ e alinhamento ao
quanto à necessidade de anuência do titular da garantia.
REsp n. 1.794.209/SP
2. A controvérsia diz respeito ao controle de legalidade de cláusulas de plano de
recuperação judicial, em agravo de instrumento, envolvendo suspensão de
garantias e efeitos sobre coobrigados.
3. A Corte de origem condicionou a eficácia da cláusula de suspensão das
garantias à anuência do credor titular, manteve as cláusulas de readequação de
atividades e reorganização societária e deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se a distinção entre suspensão e
Documento eletrônico VDA54446108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:45
Código de Controle do Documento: 3cf3bad9-6d91-4fc3-b1e3-d0458d5f8b5c

supressão de garantias afasta a exigência de anuência do titular; (ii) saber se há
divergência com o
(iii) saber se houve violação ao
REsp n. 1.863.842/RS;
art. 49,
§2o, da
(iv) saber se houve ofensa ao
caput, da
Lei n. 11.101/2005;
art. 59,
(v) saber se houve violação aos arts. 58 e 35, I, a e f, da
Lei n. 11.101/2005;
(vi) saber se é inaplicável a Súmula n. 83 do STJ ao caso; e
Lei n. 11.101/2005;
(vii) saber se o
§2o, da
autoriza o sobrestamento de
art. 61,
Lei n. 11.101/2005
cobranças durante o cumprimento do plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Segunda Seção firmou orientação de que cláusula de supressão, substituição
ou restrição ao exercício de garantias, bem como extensão da novação a
coobrigados, somente é eficaz perante credores que aprovaram o plano sem
ressalvas, sendo indispensável a anuência do titular da garantia.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão estadual está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, o que afasta o conhecimento do especial por
divergência.
7. A distinção entre suspensão e supressão de garantias não afasta a premissa de
que a restrição ao exercício da garantia, sem anuência do titular, não produz efeitos
contra o credor dissidente.
8. As alegações de violação aos arts. 49, §2o, 58, 59, caput, 35, I, a e f, e 61, §2o, da
não conferem eficácia geral à cláusula de suspensão, que
Lei n. 11.101/2005
permanece condicionada à anuência do titular; não há dissídio com o
nas condições apontadas.
REsp n. 1.863.842/RS
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Cláusulas de plano que suprimem, substituem ou
restringem o exercício de garantias somente vinculam credores que aprovaram o
plano sem ressalvas, sendo indispensável a anuência do titular.” “2. Incide a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da
Segunda Seção, o que afasta o conhecimento por divergência.” “3. As alegações de
violação aos arts. 49, §2o, 58, 59, caput, 35, I, a e f, e 61, §2o, da Lei n. 11.101/2005
não afastam o condicionamento da eficácia da cláusula à anuência do credor
titular.”
arts. 49 §2o, 58, 59
, 35 I
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
caput
e , 61 §2o, 45; CC,
a f
art. 361.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.794.209/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JS MÁQUINAS AGRÍCOLAS
LIMITADA (em recuperação judicial) e por JORGE SANTOS TRATORES
MÁQUINAS LIMITADA (em recuperação judicial) e por VINICIUS MALTA
MARTINS contra a decisão de fls. 638-642, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ e do alinhamento
Documento eletrônico VDA54446108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:45
Código de Controle do Documento: 3cf3bad9-6d91-4fc3-b1e3-d0458d5f8b5c

do acórdão recorrido ao
quanto à necessidade de anuência
REsp n. 1.794.209/SP,
do titular para supressão ou substituição de garantias, concluindo que a cláusula de
somente alcança credores que aprovaram o plano sem
suspensão/supressão
ressalvas.
Alega que a cláusula 7.4 apenas suspende a exigibilidade das garantias
durante o cumprimento do plano, sem suprimí-las, distinguindo o precedente
aplicado, e aponta divergência com o
(fls. 646-651).
REsp n. 1.863.842/RS
Sustenta violação ao
§ 2o, da
defendendo que
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
o plano pode dispor de modo diverso sobre obrigações anteriores, inclusive quanto
às garantias fidejussórias, vinculando todos os credores após aprovação em
assembleia (fls. 647-652).
Afirma ofensa ao
, da
ao argumento de
art. 59, caput
Lei n. 11.101/2005,
que o plano homologado implica novação e obriga devedor e todos os credores a
ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, o que justificaria a suspensão de
exigibilidade para todos (fls. 647-652).
Aduz violação ao
da
por entender que,
art. 58
Lei n. 11.101/2005,
aprovadas as cláusulas na assembleia e cumpridas as exigências legais, o juiz
deveria homologá-las (fls. 651-652).
Pontua ofensa ao
I,
e , da
por competir
art. 35,
a
f
Lei n. 11.101/2005,
exclusivamente à assembleia deliberar sobre aprovação e condições do plano, não
podendo o juízo restringir cláusula aprovada pelo quórum legal (fls. 652-653).
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, por não considerar a
especificidade da suspensão de garantias, e invoca o
§ 2o, da
art. 61,
como suporte para o sobrestamento de cobranças durante o
Lei n. 11.101/2005
cumprimento do plano (fls. 648-651).
Documento eletrônico VDA54446108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:45
Código de Controle do Documento: 3cf3bad9-6d91-4fc3-b1e3-d0458d5f8b5c

Requer o provimento, o conhecimento do AREsp e, no mérito, o
provimento do recurso especial para declarar a validade e eficácia da cláusula 7.4 a
todos os credores (fls. 653-654).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 659.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito ao controle de legalidade de cláusulas de
planos de recuperação judicial, em agravo de instrumento, no qual se examinou,
entre outros pontos, a suspensão de garantias e os efeitos sobre coobrigados.
A Corte
condicionou a eficácia da cláusula de suspensão das
a quo
garantias à anuência do credor titular, manteve a validade das cláusulas de
readequação de atividades e reorganização societária e deu parcial provimento ao
agravo de instrumento.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
49, § 2o, e 59 da
ao
da mesma lei, ao
do Código
Lei n. 11.101/2005,
art. 45
art. 361
Civil, além de ofensa à Súmula n. 581 do STJ, sustentando eficácia geral da
suspensão das garantias.
Nas razões do agravo interno, sustenta que há distinção entre suspensão
e supressão de garantias; invoca o
aponta violação aos arts.
REsp n. 1.863.842/RS;
49, § 2o, 58, 59, caput, e 35, I,
e
, da
defende a
a
f
Lei n. 11.101/2005;
inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ; e menciona o
§ 2o, da
art. 61,
Lei n. 11.101/2005.
Conforme consta na decisão agravada, a Segunda Seção firmou
orientação de que a cláusula do plano que prevê supressão ou substituição de
garantias, bem como a extensão da novação a coobrigados, somente é eficaz em
Documento eletrônico VDA54446108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:45
Código de Controle do Documento: 3cf3bad9-6d91-4fc3-b1e3-d0458d5f8b5c

relação aos credores que aprovaram o plano sem ressalvas, sendo indispensável a
anuência do titular da garantia. Por isso, quando o acórdão estadual condicionou a
eficácia da cláusula à anuência expressa, alinhou-se ao precedente e atraiu a
Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não obstante as alegações de distinção entre suspensão e
supressão, não há como afastar que a restrição ao exercício da garantia, sem
anuência do titular, não produz efeitos sobre o credor dissidente. A orientação
consolidada permanece aplicável e impede o conhecimento do especial por
divergência, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: REsp n. 1.794.209/SP.
Do mesmo modo, não prospera o recurso ao invocar o
§ 2o, e o
art. 49,
caput, da
ou o
e o
I,
e . A decisão
art. 59,
Lei n. 11.101/2005,
art. 58
art. 35,
a f
agravada reafirmou que a aprovação e homologação do plano não suprimem, em
regra, as garantias reais e fidejussórias, e que a cláusula que lhes afeta o exercício
somente vincula quem anuiu expressamente ou aprovou sem ressalvas. Tal
conclusão, aplicada ao caso concreto, afasta a eficácia geral pretendida e mantém o
condicionamento à anuência do titular.
Nesse contexto, permanece correta a aplicação da Súmula n. 83 do STJ,
pois o acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência da Segunda
Seção, e os argumentos do agravo interno não demonstram desacerto capaz de
infirmar o entendimento adotado. Nesse sentido, os julgados já mencionados na
decisão agravada: REsp n. 1.794.209/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54446108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:45
Código de Controle do Documento: 3cf3bad9-6d91-4fc3-b1e3-d0458d5f8b5c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.458.496 / RS
Número Registro: 2023/0286034-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004240420208210031 50004457720208210031 50004812220208210031 50009948720208210031
50011187020208210031 50015294520228210031 50018629420228210031 50019504020198210031
5001950402019821003150879395420228217000 50024859520218210031 50025465320218210031
50025473820218210031 50029677720208210031 50879395420228217000 51920040320228217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JS MAQUINAS AGRICOLAS LIMITADA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : JORGE SANTOS TRATORES MAQUINAS LIMITADA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : VINICIUS MALTA MARTINS - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
LARA JUNQUEIRA RENNER - RS095956
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: RICARDO FRIGHETTO - RS035718
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
Documento eletrônico VDA54844152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: ba0efd08-de51-4698-8ce9-2d1f7e840dc7

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JS MAQUINAS AGRICOLAS LIMITADA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : JORGE SANTOS TRATORES MAQUINAS LIMITADA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : VINICIUS MALTA MARTINS - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
LARA JUNQUEIRA RENNER - RS095956
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: RICARDO FRIGHETTO - RS035718
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: ba0efd08-de51-4698-8ce9-2d1f7e840dc7